Tribunal: TJES
Processo: 5002488-26.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002488-26.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN GARCIA NEVES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

EM SÍNTESE, RELATA A PARTE AUTORA QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO INDEVIDAMENTE PELO REQUERIDO, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DIANTE DISSO, BUSCOU A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PARA REQUERER A BAIXA DA RESTRIÇÃO E A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE NÃO RECEBEU QUALQUER NOTIFICAÇÃO E QUE A RESTRIÇÃO EM SEU NOME CONTINUA NOS CADASTROS.

SENTENÇA DE PISO

QUE REVOGOU A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E REJEITOU OS PEDIDOS JULGANDO IMPROCEDENTEs AS PRETENSÕES AUTORAIS. ESCORREITA A SENTENÇA, QUE ASSIM DISPÔS: “
Ademais, analisando as provas, entendo que o requerido se desincumbiu do seu ônus probatório, já que demonstrou a notificação do débito ao requerente (a existência da dívida) – id 37366535. Outrossim, o aviso de inserção em protesto cartorário, a meu ver, competia ao órgão que gere tais questões e não ao requerido (que já notificou do débito), isso com base na interpretação da súmula 359 do STJ, a qual prevê que “cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Conquanto já tenha dito, no que tange a manutenção do nome do autor nos cadastros, é salutar destacar que o protesto é diferente da negativação, pois, naquele (protesto) compete ao devedor a comunicação ao credor de seu pagamento e baixa. Assim, embora quitado o boleto de energia elétrica (em atraso), uma vez lançado o protesto o dever de comunicação competia ao devedor, até mesmo porque existem taxas devidas ao cartório.”.

RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERENTE PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO. CONTA DE LUZ QUE NÃO FOI ADIMPLIDA PELO CONSUMIDOR SOB ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DA FATURA. FATO QUE NÃO EXIME A PARTE DEVEDORA DO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE DILIGENCIAR O PAGAMENTO POR OUTRAS VIAS. AVISO DE DÉBITO, COM INFORMAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CORTE EM CASO DE NÃO PAGAMENTO, NA PRÓPRIA FATURA, QUE CONSTITUI VERDADEIRA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

EM RELAÇÃO AO DANO MORAL, QUANDO UM TÍTULO VENCIDO É LEVADO A PROTESTO, FRENTE A DÉBITO EFETIVO, AGE O CREDOR EM EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DA NORMA DO ART. 188, L, DO CÓDIGO CIVIL. RESTANDO DEMONSTRADO QUE O PROTESTO DO TÍTULO É DEVIDO E LEGÍTIMO, INCUMBE AO DEVEDOR, APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA, PROVIDENCIAR O CANCELAMENTO, ARCANDO COM AS DESPESAS CORRESPONDENTES. SENDO ÔNUS DO DEVEDOR CANCELAR O PROTESTO, NÃO HÁ SE FALAR EM MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E, CONSEQUENTEMENTE, NÃO RESTA CONFIGURADO O DANO MORAL.

SENTENÇA
A QUO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. TODAVIA, EXIGIBILIDADE SUSPENSA VISTO A CONCESSÃO DAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)